Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DESPACHO Concedo à autora o prazo de 10 (dez) dias para que se manifeste sobre a petição e documentos de IDs 67745718 a 67745719. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46